Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME REU: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME em face de CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, por meio da qual, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, pretende desconstituir a sentença proferida pelo d. juízo da 23a Vara Cível de Brasília no processo n. 0713709-57.2021.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e danos materiais e morais para condená-la a restituir ao autor todos os valores pagos por este em razão do contrato, devendo cada parcela ser corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, para condenar a requerida a pagar ao requerente multa no importe de 10% do valor do contrato atualizado até a data da rescisão (28/04/2021) e aos ônus sucumbenciais. A sentença transitou em julgado em 01/09/2021. Em suas razões da exordial, afirma a empresa autora, em síntese, ser nula a citação promovida na ação originária, tendo em vista ter sido realizada em endereço diverso da sede da empresa, bem como recebido por pessoa estranha, eis que realizada em endereço residencial de um dos sócios. Acrescenta que mesmo tendo sido decretada a revelia na fase do conhecimento, não deveria haver dispensa da intimação pessoal do réu para cumprimento da sentença. Com base nesses argumentos, requer seja rescindida a sentença para prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil. Recolhidas as custas e depósito de 5%, conforme ID ́s 34400358, 34400809, 34400810 e 34400812. Devidamente citado, o réu apresentou contestação acompanhada de documentos (ID 39105223). A Decisão de ID 42512841, após constatar existência de irregularidade na procuração ad judicia apresentada pela empresa autora, eis que assinada por sócio que não detinha poderes para, sozinho, constituir o patrono; intimou-a a regularizar sua representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial. Contudo, a prazo concedido decorreu sem manifestação (ID 43116144). É o relatório. Decido. Os artigos 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB habilitado mediante procuração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vai além, exigindo instrumento de mandato com poderes específicos (especiais) e atualizada, sendo inservível a procuração da ação originária, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ, AgRg na AR 3.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018) O Código de Processo Civil também estabelece que, uma vez constatada a irregularidade de representação processual da parte, deve o magistrado suspender o processo e determinar, em tempo razoável, a correção do vício, tendo por consequência, a extinção do processo, in verbis: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;" Desse modo, em sendo sabido que a representação da parte por advogado devidamente habilitado nos autos configura pressupostos subjetivos de existência válida e de desenvolvimento regular do processo, estado ausente ou irregular o referido intrumento, o processo é considerado nulo e deve ser extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485), sendo este o caso da hipótese. Considerando-se que a irregularidade presentes nos autos se deu por parte da empresa autora, porquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, esta foi intimada para sanar o vício. Contudo, mesmo após intimada a requerente restou silente. Portanto, resta impositiva a extinção anômala do processo, dada a ausência de emenda da petição inicial visando o regular o desenvolvimento do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, julgo extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 76, § 1o, inciso I, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Diante do resultado preconizado, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023